Tribunal: STF
Processo: RE 1478520
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS-DIFAL E FECP. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – FECP - NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR – DECISÃO DO STF - REPERCUSSÃO GERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - AJUIZAMENTO ANTERIOR A DATA DE JULGAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Nos termos da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Em que pese a declaração de inconstitucionalidade, o E. STF modulou os efeitos de sua decisão para produzir efeitos, quanto à cláusula 9ª do Convênio ICMS 93/2015, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF, e, quanto às cláusulas 1ª, 2ª, 3ª e 6ª, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (31/12/2021), tempo no qual o Congresso Nacional poderá regrar o assunto por meio de lei complementar. Por fim, ficaram ressalvadas dos efeitos da modulação as ações judiciais já em curso perante o Judiciário. Caso concreto em que o ajuizamento da ação ocorreu antes o julgamento do RE nº 1.287.019, ocorrido em 24/02/2021. Considerando que o STF entendeu pela inconstitucionalidade da cobrança nos moldes adotados, deverá ser suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS, bem como do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), que está diretamente ligado ao tributo principal. 



    v.v EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EC 87/2015 – ICMS – OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES EM QUE HAJA A DESTINAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS LOCALIZADO EM ESTADO DISTINTO DAQUELE DO REMETENTE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – LEI COMPLEMENTAR – NECESSIDADE – ADI 5469 - RE 1287019 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADICIONAL DE ALÍQUOTA – FUNDO DE COMBATE À POBREZA – CONSTITUCIONALIDADE. 



    1 – Quando do julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” 



    2 – Foram modulados os efeitos das referidas decisões de forma a produzirem efeitos somente a partir do exercício de 2022, excepcionando-se as ações judiciais em curso; vale dizer, as ações já em trâmite quando do julgamento da referida ação e do referido recurso extraordinário não foram abarcadas por referida modulação. 



    3 – Não se pode confundir a data da eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado (publicação da ata de julgamento), com a data fixada pelo STF para a delimitação da modulação dos efeitos das mencionadas decisões, qual seja, data do julgamento. Foi este o marco definido pelo STF. 



    4 – O simples fato de ter sido afastada a cobrança do DIFAL não leva, inexoravelmente, à inexigibilidade da quantia destinada ao FCP, já que apurada esta enquanto adicional na alíquota do ICMS devido em operação interna que tenha como destinatário consumidor final, contribuinte ou não do imposto, nos termos do art. 12-A, da Lei Estadual nº. 6.763/75, com redação dada pela Lei nº. 21.781/15.” (e-doc. 13, p. 1-2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão combatido negou vigência aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República e ao art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Argumenta que “o DIFAL em nada impede a cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP - na forma como estabelecida na Constituição Federal em seu art. 82, §1º, do ADCT da CR/88” (e-doc. 27, p. 12).



    3.2. Sustenta que “a rejeição dos declaratórios configurou ofensa aos arts. 93, IX, e 5º, XXXV, LV e LIV, normas que consagram o direito à tutela jurisdicional. Uma vez suscitada a matéria, deveria a Colenda Turma ter-se manifestado acerca das omissões apontadas, em homenagem ao princípio do devido processo legal e, também, do contraditório e da ampla defesa (CF/ 88, art. 5º, LV) que restaram ofendidos” (e-doc. 27, p. 20).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente apelo para o fim de acolher a preliminar e declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que novo julgamento seja realizado examinando todas as questões submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Ultrapassada a preliminar, requer o Estado de Minas Gerais seja provido o presente recurso extraordinário por violação ao texto constitucional acima indicado, reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedentes, ainda que em parte, os pedidos feitos na inicial” (e-doc. 27, p. 46-47).



    É o relatório.



    Decido.   



    4. O recurso merece prosperar, em parte.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 19, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) No que toca ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), o artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que: (...)



    No âmbito estadual, foi editada a Lei nº 6.763, que assim determina: (...)



    Infere-se da legislação em questão que a cobrança do adicional destinado ao FECP encontra-se estritamente vinculada à cobrança do IMCS-DIFAL. 



    Sendo assim, o recolhimento do DIFAL e do FECP ao Estado de Minas Gerais somente poderá ser exigido após a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.



    (...)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, para garantir à primeira apelante o direito ao não recolhimento do FECP ao Estado de Minas Gerais, enquanto não editada Lei Complementar veiculando normas gerais.” (e-doc. 13, p. 7-10, grifos nossos).



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, concluindo pela validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, e que “o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 convalidou os adicionais para os fundos de combate à pobreza instituídos por leis estaduais. 2. O Plenário do Supremo assentou a validade das leis estaduais instituidoras dos fundos de combate à pobreza, naquilo que não conflitarem com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que advenha lei complementar federal regulamentadora. 3. Divergir da conclusão adotada na origem – quanto ao valor do percentual devido a título de adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) – demandaria o reexame da legislação estadual, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.415.671-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 20/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.437.157-ED-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.344.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2023, p. 23/10/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. CONVALIDAÇÃO. LEI ESTADUAL. VALIDADE. CONFLITO COM AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 33/2002 E 42/2003. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. 1. O entendimento do Tribunal de origem não se distancia daquele assentado pelo Supremo na matéria, no sentido de que os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiamento dos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. 2. O julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP), porquanto esta Corte entende pela validade da legislação estadual que os instituiu no que não conflitar com as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.368.680-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que prossiga o exame da validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, até que sobrevenha a lei complementar federal, ressaltando que “o julgamento conjunto da ADI 5.469 e do Tema n. 1.093/RG não afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o Fundo de Combate à Pobreza (FECP)”, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Deixo de majorar/fixar honorários recursais em razão da sucumbência recíproca.



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator